Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706668-37.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L.H COMERCIO E INDUSTRIA DE DOCES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA REGULAR NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 3. A baixa regular da pessoa jurídica na Receita Federal, em cujos registros consta como extinta por liquidação voluntária, não configura dissolução irregular. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao enunciado 435 da Súmula do STJ, defendendo o reconhecimento da dissolução irregular da recorrente tendo em vista a baixa da empresa perante a junta comercial sem a prévia liquidação de ativos e passivos. Aponta ainda ofensa aos artigos 134 e 135, ambos do CTN, sustentando ser devido o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios com poderes de administração sem exigência de instauração de prévio processo administrativo fiscal diante da dissolução irregular da sociedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve prosseguir quanto à alegada afronta ao enunciado 435 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/7/2024). Demais disso, o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 134 e 135, ambos do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, que assentou: Contudo, o caso em exame não se trata de dissolução irregular, pois os documentos apresentados (IDs 56045615 e 56045616), bem como o comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal (consulta disponível em https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp) demonstram que a pessoa jurídica foi extinta por liquidação voluntária em 18/7/2017. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024